Tribunal: TJMT
Processo: 1009339-80.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009339-80.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Posse, Promessa de Compra e Venda, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ELCIO LIMA DO PRADO - CPF: 312.067.601-25 (ADVOGADO), JOSE CARLOS CANDIDO - CPF: 744.791.568-87 (EMBARGANTE), SILVIO LUIZ DE OLIVEIRA - CPF: 062.648.958-06 (ADVOGADO), RENATO CESAR VIANNA GOMES - CPF: 803.358.618-49 (ADVOGADO), SILVIA REGINA BINOTTI CANDIDO - CPF: 952.497.378-20 (EMBARGANTE), JUARES DOMINGOS DOS SANTOS - CPF: 208.954.701-44 (EMBARGADO), ANTONIO JOAQUIM BRAGA - CPF: 523.089.101-78 (EMBARGADO), MARIA COSTA BRAGA - CPF: 771.803.561-15 (EMBARGADO), PEDRO BONIFACIO - CPF: 761.919.317-00 (EMBARGADO), MARINETE FERNANDES DOS SANTOS - CPF: 572.212.001-49 (EMBARGADO), VALMIR ANTONIO DE MORAES - CPF: 346.470.821-72 (PROCURADOR), ERCIO ERNO KETZER - CPF: 374.489.940-34 (PROCURADOR), THIAGO SANTOS AGELUNE - CPF: 705.718.481-68 (ADVOGADO), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), DEMOSTENES LAZARO XAVIER TORRES - CPF: 251.804.101-00 (ADVOGADO), DEMOSTENES LAZARO XAVIER TORRES - CPF: 251.804.101-00 (ADVOGADO), DANTE RUBENS FERREIRA DE SANTANA - CPF: 689.645.011-87 (ADVOGADO), ERCIO ERNO KETZER - CPF: 374.489.940-34 (ADVOGADO), ANTONIO JOAQUIM BRAGA - CPF: 523.089.101-78 (EMBARGANTE), ERCIO ERNO KETZER - CPF: 374.489.940-34 (ADVOGADO), JUARES DOMINGOS DOS SANTOS - CPF: 208.954.701-44 (EMBARGANTE), MARIA COSTA BRAGA - CPF: 771.803.561-15 (EMBARGANTE), MARINETE FERNANDES DOS SANTOS - CPF: 572.212.001-49 (EMBARGANTE), PEDRO BONIFACIO - CPF: 761.919.317-00 (EMBARGANTE), DANTE RUBENS FERREIRA DE SANTANA - CPF: 689.645.011-87 (ADVOGADO), DEMOSTENES LAZARO XAVIER TORRES - CPF: 251.804.101-00 (ADVOGADO), ELCIO LIMA DO PRADO - CPF: 312.067.601-25 (ADVOGADO), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), JOSE CARLOS CANDIDO - CPF: 744.791.568-87 (EMBARGADO), RENATO CESAR VIANNA GOMES - CPF: 803.358.618-49 (ADVOGADO), SILVIA REGINA BINOTTI CANDIDO - CPF: 952.497.378-20 (EMBARGADO), SILVIO LUIZ DE OLIVEIRA - CPF: 062.648.958-06 (ADVOGADO), THIAGO SANTOS AGELUNE - CPF: 705.718.481-68 (ADVOGADO), VALMIR ANTONIO DE MORAES - CPF: 346.470.821-72 (EMBARGADO), SANDERSON LIENIO DA SILVA MAFRA - CPF: 058.453.174-52 (ADVOGADO), VALMIR ANTONIO DE MORAES - CPF: 346.470.821-72 (ADVOGADO), RODRIGO TERRA CYRINEU - CPF: 028.701.131-37 (ADVOGADO), SANDERSON LIENIO DA SILVA MAFRA - CPF: 058.453.174-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
-
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INTERDITO PROIBITÓRIO – ACÓRDÃO ASSACADO DE OMISSO – VÍCIO VERIFICADO – RECURSO PROVIDO

I - O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

II - O recurso de Embargos de Declaração, a partir da omissão quanto à questão da inadimplência, acaba por dar outra solução ao caso e, neste particular, resulta no deferimento da tutela de urgência antecipada, uma vez que presentes todos os requisitos da medida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto por
Silvia Regina Binotti Candido e por José Carlos Cândido,
contra o acórdão proferido por esta Câmara que, por unanimidade de votos, negou provimento ao agravo de instrumento interposto em face de
Juares Domingos dos Santos e Outro(s)
, e, com isso, manteve a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelos agravantes, ora embargantes, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Perdas e Danos de n. 0000664-72.2014.8.11.0094, com que pretendiam a reintegração na posse do imóvel denominado de Fazenda Ouro Verde, composta por 2.855,60 hectares.

Neste momento, os embargantes dizem que o acórdão é omisso, porque deixou de enfrentar todos os argumentos deduzidos no recurso capazes de infirmar a decisão recorrida, uma vez que os elementos de prova juntados no processo de origem evidenciam a probabilidade do direito, enfatizando que, ao vincular a probabilidade do direito ao provimento definitivo da tutela jurisdicional, o entendimento adotado pelo Órgão Colegiado acaba por desnaturar a própria essência da tutela de urgência, cuja natureza é precária.

Afirmam que as evidências já materializadas nos autos, demonstram o descumprimento contratual, cabendo ao julgador valorar as razões articuladas pelo postulante para decidir se aqueles elementos indicam, ou não, um direito provável que justifique a prestação imediata da tutela estatal, sob pena de nulidade.

Segue aduzindo que, nesse sentido, a decisão padece de omissão e incorre em nulidade, na medida em que foram suscitadas diversas matérias de fato já materialmente comprovadas nos autos, as quais não foram apreciadas pelo órgão julgador.

Acrescenta que o acórdão impugnado incorreu em erro de premissa fática, porque deixou de considerar a notória e posterior insolvência do agravado
Juares Domingos dos Santos
, que após o ajuizamento da ação passou a ser demandado judicialmente em razão do inadimplemento de diversas obrigações, o que acarretou o seu estado de insolvência, fato ensejador do “periculum in mora”.

Nesse sentido, reitera as razões do agravo e pugna pelo reconhecimento dos vícios apontados, a fim de que sejam acolhidos, bem como lhes sejam atribuídos efeitos infringentes, para que seja concedida a tutela de urgência reivindicada.

Os embargados apresentaram contrarrazões, oportunidade em que pugnaram pelo desprovimento do recurso (id nº 189168185).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No caso, os embargantes buscam a modificação do julgado, o qual teria incorrido em omissão, quando, ao vincular a reintegração de posse à prévia rescisão contratual, desvirtuou a própria natureza da tutela de urgência, que demanda apenas a verificação dos elementos de convicção apresentados pela parte, ainda que de forma provisória.

Pois bem.

De fato, ao reanalisar minuciosamente os Autos, não há como ignorar, até mesmo pelas provas já produzidas ao longo da lide, em trâmite já há 9 (nove) anos, que alguma solução distinta deve ser considerada, máxime em relação à pretensão da parte autora de ser reintegrada na posse do imóvel denominado de “Fazenda Ouro Verde”, composta por 2.855,60 hectares, localizado na Comarca de Tabaporã-MT.

O imóvel em questão foi objeto de um “Pré-contrato de Compromisso Particular de Venda e Compra de Imóvel Rural”, celebrado pelos embargantes José Carlos Candido e Silvia Regina Binotti Candido e pelo embargado Juares Domingos dos Santos, pelo valor de R$ 9.440.000,00 (nove milhões quatrocentos e quarenta mil reais), que seria pago na forma estabelecida na Cláusula Segunda da avença, ao longo de 19 itens, que envolviam desde a entrega de madeiras e veículos até a transferência de imóveis (id n. 37125926 – fls. 31 em diante).

Em razão do descumprimento do “Pré-Contrato”, mais precisamente quanto aos itens 7, 18 e 19 e, parcialmente os itens 1 e 3, as partes pactuaram um novo acordo, em forma de dação em pagamento, agora envolvendo a transferência de dois outros imóveis rurais (Fazenda Bela Manhã I e II), como forma de dar cabo às obrigações remanescentes, o que também não teria sido cumprido.

A nova transação envolveu não apenas o comprador, o Sr. Juares Domingos dos Santos, mas, também, os demais corréus, os quais outorgaram ao Sr. Juares, procuração com poderes para celebrar o contrato.

Para perfectibilizar o negócio celebrado, os Embargados deveriam quitar a hipoteca gravada no imóvel rural (Fazenda Bela Manhã), o que, todavia, não foi cumprido até hoje, se somando a isso, a notícia de que ainda remanesciam outras constrições sobre a matrícula do imóvel, em decorrência de demandas judiciais em que o corréu, Juares, figura como devedor.

Ademais, disseram os autores, ora embargantes, na petição inicial, na origem, que firmaram contrato de venda da “Fazenda Bela Manhã”, perante a empresa “Agropecuária Lavrinha Ltda” e que se obrigaram a entregar o imóvel livre e desembaraçado dentro de determinado prazo, o que, todavia, por motivos óbvios, não puderam cumprir por culpa do embargado Juares, tanto que passaram a ser demandados judicialmente pelo inadimplemento.

Diante desse panorama, torna-se inquestionável que a probabilidade do direito assiste aos embargantes, uma vez que as obrigações do embargado foram cabalmente descumpridas, o que, inclusive, não é negado, sobretudo pelo corréu Juares, o qual, em sua defesa, sustenta apenas a tese de pagamento substancial.

Pesa, ainda, em favor dos autores, o fato do “Pré-contrato de Compromisso Particular de Venda e Compra de Imóvel Rural”, atinente ao imóvel denominado “Fazenda Ouro Verde”, composta por 2.855,60 hectares, possuir cláusula resolutiva expressa, que permite ao vendedor ser imitido na posse, no caso de eventual inadimplência.

Para melhor elucidar a questão, vale reproduzir o teor da Cláusula Quarta do contrato supramencionado, senão vejamos:

Nesta quadra de informações, o recurso de Embargos de Declaração, a partir da omissão quanto à questão da inadimplência, acaba por dar outra solução ao caso e, neste particular, resulta no deferimento da tutela de urgência antecipada, uma vez que presentes todos os requisitos da medida.

Não apenas a probabilidade do direito, mas, igualmente, o perigo de dano, isso porque, os autores já encontram-se despojados da posse do imóvel há anos e contra o réu há, ainda, cerca de 39 (trinta e nove) ações, entre execuções, cumprimentos de sentença e ações de cobrança, que denotam um cenário de insolvência e, consequentemente, de incapacidade deste de responder pelas perdas e danos ao final da lide.

Assim, ainda mais diante de cláusula resolutiva expressa, deve ser mitigada a regra comumente utilizada de que reintegração de posse deve aguardar a resolução do contrato.

Vale dizer, uma vez atendidos os pressupostos da tutela judicial requerida, a parte deve ser atendida em seu pleito, máxime quando manifestos os prejuízos que podem advir com a perpetuação da lide.

Nesse sentido, a orientação jurisprudencial Pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO ORDINÁRIA - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - POSSIBILIDADE - CONTRATO DE ARRENDAMENTO E COMPRA E VENDA - CLÁUSULA RESOLUTIVA EXPRESSA - INADIMPLÊNCIA DO PROMITENTE COMPRADOR - MORA COMPROVADA - PRÉVIA RESCISÃO CONTRATUAL
- DESNECESSIDADE. Sabe-se que na ação de reintegração de posse, incumbe à parte autora instruir a inicial com a prova dos requisitos necessários elencados no art. 561 do CPC. É sabido que a cláusula resolutiva é um direito da parte vendedora, que em caso de inadimplência das obrigações contratualmente pactuadas por parte do promitente comprador, poderá exigir a execução dessas obrigações ou até mesmo a extinção do contrato. Segundo entendimento adotado pelo STJ no julgamento do REsp nº. 1.789.863, não há óbice para a aplicação da cláusula resolutiva expressa, porquanto após o decurso do prazo sem a purgação da mora, nada impede que o promitente vendedor exerça o direito potestativo previsto na cláusula resolutiva expressa para a resolução da relação jurídica extrajudicialmente. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.261113-9/001, Relator(a): Des.(a) Marco Aurelio Ferenzini , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/03/2023, publicação da súmula em 24/03/2023)

Então, com essas considerações e a fim de não restar qualquer omissão do julgado, os embargos de declaração devem ser acolhidos, para reformar a decisão de origem e, assim, deferir a tutela de urgência, a fim de reintegrar os autores, ora embargantes, na posse do imóvel denominado Fazenda Ouro Verde, composta por 2.855,60 hectares, localizado na Comarca de Tabaporã-MT.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
aos aclaratórios para reformar a decisão de base e, assim deferir a tutela de urgência, para reintegrar os autores, ora embargantes, na posse do imóvel denominado de Fazenda Ouro Verde, composto por 2.855,60 hectares, localizado na Comarca de Tabaporã-MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023